Tribunal: TJPA
Processo: 0808718-54.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2021-09-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808718-54.2021.8.14.0000

PACIENTE: JONAS ALVES BARBOSA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA 2 VARA CRIMINAL DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. NÃO DEMONSTRADOS. INDÍCIOS DE AUTORIA, PROVA DA MATERIALIDADE E GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. SUMULA 08 DO TJE/PA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INVIABILIDADE. CONHECIMENTO EM PARTE. DENEGAÇÃO DA ORDEM

ACÓRDÃO

Vistos,

relatados

e

discutidos

os

autos,

acordam

o

Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Sessão de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à

unanimidade de votos, em

conhecer o writ e denegar a ordem
, nos termos no voto da relatora.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar, interposto por
JONAS ALVES BARBOSA
, apontando, como autoridade coatora, a Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Parauapebas/PA que negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade, sob o fundamento de que estão presentes nos autos os requisitos autorizadores do art.312 do CPP.

Alega o impetrante que o paciente foi condenado pela suposta prática do crime previsto no art. 217-A do CP (estupro de vulnerável) à pena de 10 (dez) anos de reclusão para ser cumprida em regime inicial fechado.

Aponta que desde de agosto de 2020 o paciente encontra-se preso e, que apesar de ter sido valorada, positivamente, todas as circunstancias judiciais não foi concedido o direito de apelar em liberdade.

Aduz que a decisão denegatória não foi fundamentada e, que o paciente possui predicativos pessoais favoráveis.

Ao final requer a concessão da liminar e, no mérito o deferimento definitivo do
mandamus
ou a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

A liminar foi indeferida (ID 6032281), as informações foram prestadas (ID 6046596) e os autos encaminhados ao Custos Legis que opinou pelo conhecimento e denegação do writ.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço e passo a analisa-lo.

Alega o impetrante ausência de fundamentação da decisão que denegou o direito de recorrer em liberdade, apontando ausência de fundamentação, além de que, o paciente possui predicativos pessoais favoráveis.

Ao contrário do que aponta o paciente verifico nos autos os requisitos previstos no art. 312 do CPP, como passo a demonstrar (ID 6021923):

A prova da materialidade e autoria ficaram robustamente provadas durante a marcha processual, baseando-se na farta prova testemunhal, inclusive da vítima, que apesar de menor relatou com detalhes a lascívia do paciente.

Na parte dispositiva, observo que a culpabilidade e as consequências do crime foram consideradas desfavoráveis e a pena aplicada, de forma fundamentada próximo ao mínimo legal, 10 (dez) anos que a tornou definitiva.

Para negar o direito de apelar em liberdade, assim se manifestou o
juízo a quo
:

“Para assegurar a aplicação da lei penal, a segregação cautelar do Réu tem por lastro os Artigos 311 e seguintes, do Código de Processo Penal não havendo dúvidas quanto da existência e dos indícios de autoria do crime.

Sabe-se que somente em casos excepcionais e comprovada a imperiosa necessidade da medida acauteladora, deve-se restringir a liberdade do cidadão.

É de suma importância a manutenção da custódia preventiva do réu, evitando assim a inviabilização da aplicação da lei penal.

Analisando os autos, verifico permanecerem presentes os motivos para a manutenção da prisão do Acusado, em conformidade com os fundamentos expostos na recente decisão que entendeu pela manutenção da prisão preventiva do acusado (ID 28870465).

Sabe-se que para a aplicação da medida cautelar devem estar presentes os pressupostos para tal, quais sejam o fumus comissi delicti e periculum libertatis.

A existência e autoria do delito, restavam evidenciados, pelos elementos colhidos em juízo. E, com a presente sentença condenatória o fumus comissi delicti torna-se ainda mais provável.

Além da gravidade inerente ao crime, a medida cautelar se faz necessária para garantir a aplicação da lei penal, a manutenção da ordem pública e ainda garantir a vítima e seus familiares.

O réu, portanto, não poderá recorrer em liberdade, visto que preenche os requisitos do Artigo 312, do Código de Processo Penal, e presentes os pressupostos do fumus boni iuris e do periculum in mora, para a decretação da Prisão Preventiva.”

Assim, como o magistrado sentenciante o Procurador de Justiça não observou na sua manifestação qualquer irregularidade ou falta de fundamentação no decisum denegatório do direito de recorrer em liberdade, manifestando-se no seguinte sentido:

“A autoridade coatora, ao prestar informações, apontou os motivos que a levaram a negar ao paciente o direito de recorrer em liberdade, tendo destacado que estavam presente os pressupostos da custódia cautelar, em especial, a necessidade da garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal. Destacou, também, a gravidade concreta do delito praticado pelo paciente. Ademais, a manutenção da prisão do paciente se mostra adequada à pena que lhe foi imposta (10 anos de reclusão) e ao regime inicial de cumprimento de pena fixado no édito condenatório (fechado).”

Trago a decisão, matéria jurisprudencial sobre o assunto:

“Proferida, em 16/03/2021, sentença condenatória à pena privativa de liberdade 10 anos, 03 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, sobreveio o comando vergastado, que deixou de conceder ao paciente o direito de recorrer em liberdade, ao fundamento do acautelamento da ordem pública. Nessa perspectiva, não há falar em constrangimento ilegal, mormente por se tratar de crime grave, que envolveu violência presumida e ofensa à dignidade sexual da adolescente, revestindo-se de gravidade concreta e denotando a periculosidade do paciente, pelo modus operandi, diante das abordagens feitas à vítima, ao oferecer-lhe presentes e quantia em dinheiro, para que o acompanhasse ao motel, as quais foram confirmadas pela jovem em juízo, havendo necessidade de manutenção da prisão cautelar para a garantia da ordem pública, com o intuito de evitar a reiteração das práticas delituosas, conforme referido por ocasião do julgamento, em 10/12/2020, por este Colegiado, do HC 70084749332. Assim, demonstrados os pressupostos e requisitos da segregação cautelar, aliados ao perigo gerado pelo restado de liberdade dos imputados, consoante novel redação do art. 312 do CPP, atribuída pela Lei nº 13.964/2019, resulta afastada a possibilidade de aplicação das cautelares alternativas. ORDEM DENEGADA.(Habeas Corpus Criminal, Nº 50425256720218217000, Sexta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Bernd, Julgado em: 15-04-2021).”

É sabido que as condições pessoais favoráveis ao paciente não são suficientes para ensejar a concessão da ordem, mormente quando estão presentes as circunstâncias ensejadoras da segregação cautelar.

Súmula nº 08 TJE/Pa: “As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”

Por fim, tenho que resta incabível, na hipótese em apreço, a conversão da prisão em outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPB, eis que à luz dos elementos contidos nos autos, sua aplicação é inadequada ao presente caso, conforme leciona Guilherme de Souza Nucci:
“se tais delitos atentarem diretamente contra a segurança pública (garantia da ordem pública), cabe a prisão preventiva e não medidas

cautelares alternativas.”
(Prisão e Liberdade, São Paulo: RT, 2011. 28.p.).

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço o writ e denego a ordem. É o voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

Belém, 13/09/2021